Tribunal: STF
Processo: Rcl 69550
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais (MPMG), contra acórdão Câmara de Justiça 4.0 - Especializada Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais - TJMG (processo nº 1.0231.13.032.855-3/002), em razão de alegada ofensa ao que decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADI 7.032/DF.



    Em suma, o Reclamante alega que “a Câmara Justiça 4.0 - Especializada Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais negou provimento ao agravo em execução do Ministério Público, para confirmar a extinção de punibilidade do sentenciado que, condenado concomitantemente à pena privativa de liberdade e de multa, cumpriu a primeira, mas não cumpriu a segunda, por mera presunção de sua situação de miserabilidade, diante do fato de ser assistido pela Defensoria Pública” (p. 7).



    Sustenta que “enquanto no paradigma vinculante invocado, a ADI n.º 7.032, o Supremo Tribunal Federal exige a efetiva comprovação de hipossuficiência para que seja extinta a punibilidade do condenado que, cumprida a pena privativa de liberdade, não cumpriu a pena de multa; o acórdão reclamado dispensou a efetiva comprovação da hipossuficiência, declarando extinta a punibilidade da condenada aquém do pagamento da pena de multa por mera presunção de hipossuficiência, decorrente do fato de ser assistida pela Defensoria Pública” (p. 7).



    Conclui que “a decisão reclamada, ao declarar extinta a punibilidade do condenado que, cumprida a pena privativa de liberdade, não cumpriu a pena de multa, por mera presunção de sua hipossuficiência, violou, diretamente, a ADI n.º 7.032, em que este Supremo Tribunal Federal, confirmando a natureza de pena da multa, somente admitiu essa extinção de punibilidade nos casos em que efetivamente comprovada a absoluta insolvabilidade da sentenciada” (p. 11).



    Requer “o provimento da reclamação, para cassar a decisão reclamada, determinando-se que outra seja proferida em seu lugar, dessa vez observando o entendimento firmado na ADI n.º 7.032” (p. 11). (eDOC 1)



    É o relatório.



    Decido.



    Registro que, nos termos da Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l’, da CF/88). 



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, conforme a seguir transcrito: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…).”



    Na peça inicial, o reclamante aduz transgressão ao decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADI 7.032/DF, cuja a ementa dispõe: 



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 51 DO DECRETO-LEI Nº 2.848/1940 (CÓDIGO PENAL). LEI Nº 13.964/2019. PENA DE MULTA. INADIMPLEMENTO. ÓBICE À EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ART. 5º, XLVI, “c”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RESSALVA. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO. DEMONSTRAÇÃO. INTEPRETAÇÃO CONFORME. PARCIAL PROVIMENTO. 



    1. A alteração legislativa implementada no art. 51 do Código Penal, pela Lei nº 13.964/2019, não desnaturou a pena de multa, que permanece dotada do caráter de sanção criminal, a teor do art. 5º, XLVI, “c”, da Constituição da República.



    2. Esta Suprema Corte, ao julgamento da ADI 3.150, igualmente veiculada contra o art. 51 do Código Penal, na redação dada pela Lei nº 9.268/1996, pacificou o entendimento de que a pena de multa, embora considerada dívida de valor, não perde a sua natureza de sanção criminal.



    3. É constitucional condicionar o reconhecimento da extinção da punibilidade ao efetivo pagamento da pena de multa - conjuntamente cominada com a pena privativa de liberdade -, ressalvada a hipótese em que demonstrada a impossibilidade de pagamento da sanção patrimonial.



    4. Pedido provido parcialmente para conferir, ao art. 51 do Código Penal, interpretação conforme à Constituição da República, no sentido de que, cominada conjuntamente com a pena privativa de liberdade, o inadimplemento da pena de multa obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade, salvo comprovada impossibilidade de seu pagamento, ainda que de forma parcelada”.



    No voto condutor do acórdão, proferido na ADI 7.032/DF, o Ministro Flávio Dino, Relator do acórdão, assentou:



    “Nesse contexto, em atenção ao princípio da proporcionalidade da resposta penal, julgo necessário assentar que a impossibilidade de pagamento da pena de multa deve ser sopesada pelo juízo da execução, e, uma vez demonstrada, afastado o óbice à extinção da pena privativa de liberdade. 



    Assim sendo, dou parcial provimento ao pedido, para conferir ao art. 51 do Código Penal interpretação no sentido de que, cominada conjuntamente com a pena privativa de liberdade, a pena de multa obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade, salvo na situação de comprovada impossibilidade de seu pagamento pelo apenado, ainda que de forma parcelada. Acrescento ainda a possibilidade de o juiz de execução extinguir a punibilidade do apenado, no momento oportuno, concluindo essa impossibilidade de pagamento através de elementos comprobatórios constantes dos autos”



    No presente caso, a Câmara de Justiça 4.0 - Especializada Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, após sopesar a impossibilidade de pagamento da pena de multa pelo reeducando, negou provimento ao recurso de agravo em execução penal, para manter decisão do Juízo das Execuções Penais da Comarca de Belo Horizonte/MG, que declarou extinta a punibilidade do sentenciado. Confira a ementa do julgado:



    “EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – INADIMPLEMENTO DA MULTA – INDICATIVOS DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – EXISTÊNCIA – 1. O inadimplemento da sanção pecuniária pelo reeducando que comprovar a impossibilidade de fazê-lo, ou se mostrar hipossuficiente, não impede o reconhecimento da extinção da punibilidade, quando cumprida integralmente a pena privativa de liberdade ou a pena restritiva de direitos. – 2. A distinção entre os que podem pagar e aqueles que não reúnem condições, por hipossuficiência, violaria a garantia da isonomia, princípio constitucional indeclinável. – 3. Aplicável o Tema 931, editado pelo Superior Tribunal de Justiça, na sistemática de recursos repetitivos (precedente vinculante)”.



    Confira trecho do voto condutor do acórdão reclamado:



    “No caso em apreciação, verifica-se do atestado de pena (evento 12), que o reeducando cumpriu integralmente a pena privativa de liberdade. Observe-se que o agravado vem sendo assistido pela Defensoria Pública Estadual. Isso permite presumir, à míngua de indicativos em contrário, sua hipossuficiência financeira. 



    A consideração da excepcionalidade, destaque-se, decorre de que a multa deve ser exigida daqueles que reúnem condições de pagamento, para que não se esvazie o alcance da sanção pecuniária. Deve-se estar atento a que, em alguns tipos penais, esta sanção tem um campo próprio de atuação, não raras vezes como única forma eficaz de aplicação da lei penal. 



    Considere-se, ainda, que a distinção entre os que podem pagar e aqueles que não reúnem condições, por hipossuficiência, violaria a isonomia, garantia constitucional indeclinável. 



    Conclui-se que o não pagamento da pena de multa aplicada cumulativamente à pena privativa de liberdade não impede o reconhecimento da extinção da punibilidade do reeducando quando este for hipossuficiente” (eDOC 6).



    Como se pode observar, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais entendeu ser o sentenciado hiposuficiente porque estava representado pela Defensoria Pública. Com base nesse entendimento, proclamou a extinção da punibilidade do beneficiário, em razão de ter cumprido integralmente a pena.



    Cumpre ressaltar que, no julgamento da ADI 7.032/DF, este Supremo Tribunal não adentrou na discussão sobre quais critérios devem ou não serem adotados pela autoridade judiciária competente para determinar a viabilidade ou não do pagamento da pena de multa.



    Dessa forma, o Juízo reclamado, para firmar a hiposuficiência do sentenciado, utilizou-se de critério segundo o qual se subentende hiposuficiente aquele que é representado pela Defensoria Pública de Minas Gerais. Por essas razões, não há que se falar em afronta à ADI 7.032/DF.



    Conclui-se, portanto, que o objeto do ato reclamado não possui estrita aderência com a ADI 7.032, a qual, como já mencionado, não adentrou na discussão sobre quais critérios devem ser adotados pela autoridade judiciária competente para determinar a viabilidade ou não do pagamento da pena de multa



    Ora, nos termos da consolidada jurisprudência desta Suprema Corte, os atos reclamados devem ajustar-se com exatidão e pertinência ao conteúdo das decisões indicadas como desrespeitadas. Nesse sentido:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto , em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal (Rcl 6.534 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe de 17.10.2008; grifo nosso).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente